Tribunal: TJMT
Processo: 1005852-39.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1005852-39.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: WASHINGTON LUIZ LOTTI JUNIOR, EUNICE WALKYRIA LOTTI MORAES, JUSSARA SILVA LOTTI, DEMETRIUS LUIZ LOTTI
AGRAVADO: BARACAT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME
Processo Origem: Ação de Usucapião Extraordinário n. 1001558-35.2022.8.11.0002 - 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
Agravo de Instrumento interposto por Washington Luiz Lotti Junior e outros, de decisão que na Ação de Usucapião ajuizada contra Baracat Empreendimentos Imobiliários Ltda.-ME, determinou a intimação da parte autora para, no prazo de 15 dias, providenciar a juntada: de cópia atualizada da matrícula do imóvel e da planta do imóvel e memorial descritivo com a RT do profissional que assina e ainda, qualificar os confinantes, de modo a possibilitar a citação.
Informam que a demanda consiste em ação de usucapião extraordinária, não qual não exige a juntada da planta e memorial descritivo assinado por profissional. Complementam que a produção da planta do imóvel e do memorial descritivo constitui-se num ato extremamente oneroso.
Requerem a concessão do efeito suspensivo. No mérito, postula pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada para afastar a necessidade de apresentação da planta, memorial descritivo e qualificação dos confinantes.
É o relatório.
Decido.
Insurgem-se os agravantes contra a decisão que determinou a emenda à inicial para apresentar documentação relativa aos lotes que pretendem usucapir.
Pois bem. Como sabido, o Código de Processo Civil restringiu as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento na fase de conhecimento, nos termos do art. 1.015, CPC, in verbis:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
I – tutelas provisórias;
II – mérito do processo;
III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem;
IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica;
V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;
VI – exibição ou posse de documento ou coisa;
VII – exclusão de litisconsorte;
VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;
IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;
X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;
XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;
XII – (Vetado);
XIII – outros casos expressamente referidos em lei.
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”.
De fato, não consta do rol do art. 1.015 do CPC/2015, possibilidade de se recorrer contra decisão que determina a emenda da inicial para a juntada de documentos.
Não se desconhece que o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais nos 1.704.520/MT e 1.696.396/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou entendimento de que o rol do art. 1.015 do CPC/2015 é de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento desde que verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação.
Contudo, na espécie, não se verifica a urgência reclamada, certo que, mesmo com a manutenção da decisão recorrida, é possível a análise da questão em sede de apelação, sem restar inútil ou prejudicada a referida apreciação. Sobre o tema:
“As decisões interlocutórias que não puderem ser impugnadas pelo recurso de agravo de instrumento não se tornam irrecorríveis, o que representaria nítida ofensa ao devido processo legal. Essas decisões não precluem, devendo ser impugnadas em preliminar de apelação ou nas contrarrazões desse recurso, nos termos do art. 1.009, § 1o, do Novo CPC”. (Novo Código de Processo Civil - Lei 13.105/2015, 2a ed., 2015, p. 579).
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Usucapião - Determinação de emenda da petição inicial - Taxatividade mitigada do rol do art. 1015 do CPC/2015 – Controvérsia que não se insere em qualquer das hipóteses do art. 1.015 do CPC/2015, não é teratológica a decisão fundada em manifestação da Oficial do Cartório de Registro de Imóveis, e não se aplica ainda a tese consagrada no julgamento dos REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520, Relatora Ministra Nancy Andrighi, de taxatividade mitigada, pois não verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, cabendo ao recorrente demonstrar primeiramente ao Juízo de origem que atendeu às suas determinações – Recurso não conhecido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2044564-64.2022.8.26.0000; Relator (a): Alcides Leopoldo; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro de Mogi Guaçu - 2a vara Cível; Data do Julgamento: 22/03/2022; Data de Registro: 22/03/2022)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO DE USUCAPIÃO. DECISÃO QUE INDEFERE CERTIDÃO E RATIFICA DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. - O recurso interposto contra decisão que indefere o pedido de certidão, bem como ratifica decisão que determinou emenda à petição inicial não está prevista no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, portanto, descabida a interposição do presente agravo de instrumento à luz da disposição do Novo Diploma Processual Civil. - A taxatividade mitigada decidida pelo STJ quando do julgamento do REsp 1.704.520/MT (Tema 988), submetido ao regime de julgamento dos recursos repetitivos, é em caráter excepcional e desde que inequivocamente provada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento, inexistente no caso AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.(Agravo de Instrumento, No 70083844621, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em: 13-02-2020)
Posto isso, não se conhece do recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC, por não se tratar de hipótese de cabimento do recurso.
Intime-se.
Cuiabá, 30 de março de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
7